Tribunal: CARF
Processo: 10875.722470/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.722470/2012-34
ACÓRDÃO
2001-007.741 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALERIA IAZZETTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância, em razão de sua intempestividade, quando
protocolizado após o trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto
no 70.235/72 (PAF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 56/69):
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.741 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722470/2012-34
2
1. Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento
(fls. 6/13), relativamente ao ano-calendário de 2010, na qual foi apurado saldo de imposto
suplementar no valor de R$ 7.529,27, conforme demonstrativo abaixo:

2. Anteriormente, a interessada havia declarado saldo de imposto a restituir no valor de
R$ 5.028,01 (fl.12).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 8/11), o referido
lançamento decorrera das seguintes infrações:
“(...)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física.
Em decorrência do contr buinte regularmente intimado, não ter atenddo a
Intimação até a presente data. procedeu-se ao lançamento de oítco, conforme a
seguir descrito.
Confrontando o valordos Rendimentos Recebidos do Pessoa Física declarados, com
os rendimentos recebidos em função de pensão alimentícia judicial, informados
por terceiros em Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), e/ou rendimentos
recetados ern função de aluguéis informados pelas administradoras em Declaração
do Informações Sobre Atividades Imobiliários (Dimob). para o titular e/ou do
pendentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos á tabela progressiva, no
valor de RS •••••••25.772,43. recebidos das pessoas físicas abaixo relacionadas.
(...)
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação ou
justificação.
Regulamente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente
data.
Era decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
RS 1.808,28 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de
conprovacão.
Enquadramento Legal:
Art. 8°, inciso II, alínea ‘c’, e 35 da Lei n° 9.250/95; arts. 1°, 2° e 15 da Lei n°
10.451/2002; arts. 73 e 83, e 841, inciso II, do Decreto n° 3.000/99 - R1R/99 e art.
38 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001

(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.741 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722470/2012-34
3
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão cujoitas a comprovação ou
justificação.
Regulamente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
RS ******17.480,82 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por
falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8 o, inciso II, alínea 'a', 2o o 3 o, da Lei n° 9.250/95; arts. 73, 80 e 841, inciso II
do Decreto 3.000/99 - RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SHF no
15/2001.
(...)
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 ao Decreto n o 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração do Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação ou
justificação.
Regulamente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
RS ******2.000,00 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução,
por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8 o, inciso II, alínea 'b', e 3 o, da Lei n° 9.250/95; arts. 1, 2 e 15 da Lei n°
10.451/2002, arts. 73, 81 e 83, inciso II, e 841, inciso II do Decreto n° 3.000/99 -
RIR/99.
(...)
4. A contribuinte apresenta impugnação (fls. 2/5), com fundamentos nas principais
alegações a seguir:
“(...)
IMPUGNAÇÃO
VALERIA lAZZETTA RESIDENTE A AV. ODAIR SANTANELLI 900- BAHIA QD 13. PQ.
CECAP CEP 07190-060 – GUARULHO-SP, CPF 661.310.466-34, NÃO SE
CONFORMANDO COM A NOTIFICAÇÃO DC LANÇAMENTO ACIMA REFERIDA, DA
QUAL FOI CIENTIFICADA EM 02/JULHO/2012 VEM, TEMPESTIVAMENTE E
RESPEITOSAMENTE, COM AMPARO NO QUE DISPÕEM O ART. 15 DO DEC.
70235/72, APRESENTAR SUA IMPUGNACÃO, PELOS MOTTVOS DE FATO E DE
DIRETTO QUE SE SEGUEM (ART. 16. INCISO II CO DEC 70235/72):
I - DOS FATOS
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.741 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722470/2012-34
4
COBRANÇA COMPLEMENTAR DO IRPF/2011/2010), POR RENDIMENTOS OMISSOS E
GLOSA DE LANÇAMENTO:
> PENSÃO ALIMENTÍCIA:
RENDIMENTO ..................................... VALOR RS 25.772.43
> DESPESAS MÉDICAS:
GLOSA NO MONTANTE DE ...................VALOR RS 17.4 80.82
> DESPESAS C/DEPENDENTES:
01 DEPENDENTE ..................................VALOR RS 1 808.28
> DESPESAS Cl INSTRUÇÃO:
01 DEPENDENTE ..................................VALOR RS 2.000,00
TOTAL... GLOSA- DEBITO GERADO/COMPLEMENTAR ....RS 7.829.27
MULTA E JUROS GERADO ..............................................RS 6 587.35
VALOR TRIBUTÁRIO APURADO .....................................RS 14.166,62
(...)
II – O DIREITO
II.j – PRELIMINAR
1 QUANTO A DECLARAÇÃO IRPF/2011(2010). TEM O QUE SEGUE:
PENSÃO ALIMENTÍCIA: VALOR RS 25.772,43 (REQUER IMPUGNAÇÃO E ANÁLISE)
> PENSÃO PAGA PELO SR ADRIANO Al VFS. PORTADOR DO CPF/MF 040 817 918-96
PARA SER REPASSADAS PARA AS DUAS FILHAS DO CASAL. CONFORME
DOCUMENTOS JUDICIAIS EM ANEXO, ONDE FOI DEFINIDO QUE NAÃO SE RA
RENDIMENTO DA CONTRIBUINTE QUE ORA IN PUGNA ESTA NOTIFICAÇÃO, SENDO:
• CONFORME 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP, PENSÃO
ACORDADA PARA PAGAMENTO JUNTO AO CPF 409.846.818-25 SRTA CAMILA
IAZZETTA ALVES E AO CPF 390.654.758-06 SRTA CAROL MA IAZZETTA ALVES.
• PORTANTO SOU MERA INTERMEDIÁRIA, A QUAL NAO USUFLUO DE NENHUM
VALOR REPASSADO COMO PENSÃO, SENDO QUE REPASSO DIRETO ÀS DUAS
BENEFICIÁRIAS SRTA CAMILA IAZZETTA ALVES E SRTA CAROLINA lUAZZETTA ALVES.
• PERCEBF-SE QUE NÃO EXISTE MA-FÉ EM NAO DECLARAR A PENSÃO COMO
RENDIMENTO, MESMO EXISTINDO O DOCUMENTO DIRF/PENSÃO JUNTO AO
PAGADOR SR. ADIRANO ALVES.
• O QUE OCORRE É DESENCONTRO NA FORMA DE DADOS AO REPASSAR OS
RENDIMENTOS DAS ALIMENTADAS, JUNTO A FONTE PAGADORA/REPASSADORA,
NÃO GERA NENHUMA DIFERENÇA, SE CORRETAMENTE TIVESSE SIDO LANÇADA A
PENSÃO, POIS PODERIA LANÇAR O VALOR RECEBIDO COMO RENDA (O QUE NÃO É)
E DEDUZI-LO INTEGRALMENTE POR PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA. OCORRE QUE
ENTENDI, NÃO ERA NECESSÁRIO, POIS O ACORDO JUDICIAL É CLARO. QUE SOU
MERA INTERMEDIÁRIA.
DESPESAS MÉDICAS: VALOR R$ 17.480,82 (REQUER IMPUGNAÇÃO E ANÁLISE)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.741 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722470/2012-34
5
> OS VALORES DECLARADOS EM DESPESAS MÉDICAS-DEDUTlVEIS, FORAM
EFETIVAMENTE PAGOS E UTILIZADOS NA FORMA PREVISTA DA LEGISLAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA - DECRETO 3000/99.
> PROFISSIONAIS/EMPRESAS REGISTRADAS EM SEUS RESPECTIVOS CONSELHOS
FEDERAIS.
> DOCUMENTOS QUE COMPROVAM MINHAS DESPESAS. SEGUEM EM ANEXO.
DESPESAS C/DEPENDENTES. VALOR R$ 1.806.28.
> DEPENDENTE- AJUDA PRESTADA VOLUNTARIAMENTE A DEPENDENTE.
DESPESAS C/INSTRUÇÃO: VALOR R$ 2000,00.
AJUDA PRESTADA VOLUNTARIAMENTE A DEPENDENTE.
(...)
II. 2 - MÉRITO (INCISO III E IV DO ART 16 DO DEC 70 235/72)
DESSA FORMA, SMJ, ENTENDO QUE NÂO AGI COM MÁ FÉ OU ARBITRARIEDADE
QUANDO AO DECLARAR MEU IMPOSTO DE RENDA. O FIZ BASEADOS EM
DOCUMENTOS QUE GERARAM AS DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS DAS
DESPESAS E ESCOLARES, BEM COMO NÃO OMITI RENDIMENTOS OU DEIXEI DE
DECLARAR PAGAMENTO DE PENSÃO.
PENSAO ALIMENTÍCIA: VALOR R$ 25 772.43.
1 - ENTENDI SMJ OUE POR OCR MERA INTGERMEDIÁRIA DA PENSÃO, NÃO
PRECISAVA DECLARÁ-LA, POIS SERIA RECEITA E DESPESA AO MESMO TEMPO E NO
MESMO VALOR, NÃO GERANDO DIFERENÇA PASSÍVEL DE TRIBUTAÇÃO.
2 DESSA FORMA ENTENDI QUE CUMPRI O DETERMINADO JUDICIALMENTE EM
FAVOR DE MINHAS FILHAS (...).
DESPESAS MÉDICAS: VALOR RS 17.460,82 (REQUER INPUGNAÇAO E ANÁLISE)
1. QUANTO AS DESPESAS MÉDICAS, JUNTO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE
SEUS PAGAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMA DA LEI.
> NESTE SENTOO PEÇO VÊNIA PARA O A SEGUIR EXPOSTO: Sob o título de -
Despesas Médicas, o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99 -Decreto n.
3.000/99), admite, em seu art. 80, a dedução de pagamentos efetuados "a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias".
(...)
5. Com base no art.6o A da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela
IN RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, foi realizada Revisão de lançamento, conforme
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório no 219 de 30 de setembro de 2013
(fls.41/45).
5.1. Foi dada ciência da Revisão de Lançamento à contribuinte em 09/10/2013, conforme
AR à fl. 50.
5.2. A contribuinte não apresentou nova razão de defesa.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.741 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722470/2012-34
6
(...).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para oferecer à
tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos por ele e seus
dependente. Demonstrada falta na referida obrigação, mantém-se a omissão de
rendimentos apurada. Os rendimentos tributáveis, recebidos pela filha que figura na lista
de dependentes constantes da declaração de ajuste, devem compor a base de cálculo
para fins de apuração do imposto devido.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas com instrução pagas em benefício do contribuinte
titular ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea, observado o limite previsto na legislação de regência para o ano calendário.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Cientificada da decisão em 27/06/2017 (fls. 75), a contribuinte, por procuradores
habilitado interpôs, em 28/07/2017, recurso voluntário (fls. 84/89), insurgindo-se parcialmente
contra a manutenção do lançamento revisado, pugnando por dilação de prazo para juntada de
documentação pertinente visando comprovar a idoneidade dos recibos médicos, sob pena de
cerceamento de defesa. No mérito, alega que os recibos e notas fiscais são hábeis a comprovar as
despesas médicas, portanto idôneos, sendo indevida a glosa operada simplesmente sob a
alegação de presunção de fraude, que deve sempre ser provada e nunca presumida. Logo, não
pode ser penalizada haja vista que, em obediência à legislação de regência, cumpriu a regra legal,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.741 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722470/2012-34
7
portanto tem direito à dedução pleiteada. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a
anulação do lançamento fiscal realizado.
Requer, outrossim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o deslinde
final do presente feito, com base no art. 151, III do CTN, bem como não seja obstada a expedição
de certidão positiva com efeito de negativa, ao teor do art. 206 do CTN.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 90/91.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/REC
ocorreu, via postal por AR (fls. 75 e 92), em 27/06/2017 (terça-feira) no domicílio fiscal eleito pela
Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição do nome do recebedor no
local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 27/06/17, não havendo,
diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação
fiscal nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte (quem, de
fato, recebeu a intimação fiscal no presente feito) ou de seu representante legal:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 28/06/2017 (quarta-feira), cujo
trintídio encerrou-se impreterivelmente, em 27/07/2017 (quinta-feira). Assim, o recurso somente
apresentado em 28/07/2017 (fls. 84), é intempestivo.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.741 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722470/2012-34
8
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 27/06/2017 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona a contribuinte – deve-se contar a partir do primeiro dia útil
subsequente ao início do prazo para interposição recursal, trintídio que encerrou no dia
27/07/2017.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 28/07/2017, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 106
DF CARF MF
Original